Tribunal: TJBA
Processo: 8008448-27.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008448-27.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CLODOALDO CADETE FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, RICARDO PEREIRA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
USUCAPIÃO AFASTADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, na qual se reconheceu o direito possessório do autor sobre imóvel objeto da lide, determinando-se sua reintegração e a demolição das construções realizadas pelo réu, tendo sido, contudo, indeferido o pedido de indenização por danos morais.

O réu/apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa e indeferimento e inépcia da petição inicial, bem como, no mérito, discorda da decisão que reconheceu o esbulho possessório e deferiu a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) saber se houve cerceamento de defesa e nulidade processual por ausência de produção de provas;
(ii) saber se a petição inicial seria inepta ou se houve indeferimento indevido;
(iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse em favor do autor;
(iv) saber se o réu/apelante ostenta posse legítima ou direito aquisitivo por usucapião sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, ante a inércia do apelante na fase de especificação de provas, ensejando preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ.
A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando exposição clara dos fatos e elementos suficientes para o ajuizamento da possessória, conforme art. 560 do CPC.
O conjunto probatório constante nos autos comprova a posse anterior e legítima do autor, bem como o esbulho praticado pelo réu.
O réu não demonstrou a posse justa nem preencheu os requisitos legais para aquisição por usucapião. A ausência de
animus domini
e de justo título inviabiliza a pretensão.
A sentença deve ser mantida, uma vez que corretamente identificou o esbulho, reconheceu a posse legítima do autor e determinou, de forma proporcional e legal, a demolição das construções erigidas indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. Configurado o esbulho possessório, é cabível a reintegração da posse com base nos arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do CC."
"2. A ausência de manifestação específica quanto à produção de provas na fase processual própria acarreta preclusão consumativa, não havendo nulidade a ser reconhecida."
"3. A ação possessória é meio adequado para proteger o direito de posse do proprietário regularmente registrado, mesmo que o imóvel não esteja sendo utilizado integralmente."
"4. A mera alegação de usucapião, desacompanhada dos requisitos legais, não impede a reintegração de posse, especialmente quando ausente o
animus domini
e presente a condição de invasor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 373, 560, 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8008448-27.2021.8.05.0274,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como Apelante,
ANDRÉ DE OLIVEIRA LEITE
,
e, como Apelado,
CLODOALDO CADETE FERENADES COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01